Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718869-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Digam as partes sobre o retorno dos autos. Aguarde-se por trinta dias para que se manifestem sobre eventual interesse em requerer cumprimento de sentença. Decorrido o referido o prazo, proceda-se ao arquivamento, com as medidas de praxe, inclusive intimação para recolhimento de custas finais, se houver. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, de junho de 2023 LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora